Tribunal: TJMT
Processo: 1015127-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015127-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (AGRAVADO), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (PROCURADOR), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CEZAR BENEDITO VOLPI - CPF: 085.578.372-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PERMITINDO A COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Fixada sucumbência recíproca pela sentença proferida sob a égide do CPC/73, sendo, portanto, admitida a compensação da verba honorária sucumbencial nos termos da Súmula 306 do STJ e do entendimento jurisprudencial então vigente, e, feita a compensação, como não se verifica saldo credor em favor do exequente, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, com a consequente extinção do cumprimento de sentença e a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença extinto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015127-80.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato”,
já em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 0001011-95.2010.8.11.0078 - Código 38719), ajuizada contra o agravante por CÉZAR BENEDITO VOLPI, acolheu exceção de pré- executividade apresentada pelo agravante, e julgou extinto o cumprimento de sentença apenas em relação à multa, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios (cf. fls. 05 Id. no 50908988).

O agravante circunstancia o trâmite processual e diz que o julgador não apreciou a impugnação em relação aos honorários sucumbenciais, formulada em petição apartada; sustenta que não é cabível o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, pois como a sentença fixou sucumbência recíproca, permitindo, assim, a compensação desse ônus em observância ao disposto na Súmula 306/STJ, vigente quando da prolação da r. sentença, ademais, “
não há o que pagar ao agravado a título de honorários, vez que aplicando a compensação os clientes do agravado ainda seriam devedores do agravante
” (cf. fls. 20 Id. no 50903475), e afirma existir em seu favor crédito de honorários advocatícios no valor de R$ 3.314,04.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade para afastar a ordem de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, e, desde já, a atribuição de efeito suspensivo apenas no que diz respeito ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

A admissibilidade do recurso se deu pela decisão proferida em 06.08.2020, que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 51341955).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 54807991, agravado argui a intempestividade da interposição, pois, proferida em 04.10.2016 a decisão que admitiu a deflagração da fase do cumprimento de sentença, o presente recurso só foi interposto em 20.07.2020, caso, pois, de não conhecimento; no mérito, laconicamente, refuta os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de intempestividade da interposição recursal merece rejeição; a presente ação, na origem, deu início e ensejo à instauração de processo físico, cuja suspensão do tramite, a partir de março deste ano, foi determinada por este eg. Tribunal em razão da pandemia de Covid-19 (Portaria no 428/2020).

O Auto Posto Milenio ajuizou contra o Banco/agravante ação revisional de contrato e, após regular processamento, sobreveio a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para afastar a comissão de permanência e determinar a restituição do indébito na forma simples, com fixação de sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a parte autora e 20% para o Banco/réu/agravante, tendo sido arbitrada a verba honorária em R$ 3.000,00, “
permitida a compensação
” (cf. Id. no 50908963); a r. sentença foi prolatada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, e transito em julgado da mesma se deu em 20/08/2013 (cf. fls. 01 Id. no 50908965).

O art. 368 do CC estabelece que, se “
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

No tocante à compensação de créditos oriundos de honorários advocatícios, observo que, a época da prolação da sentença, era admitida a compensação da verba honorária em caso de sucumbência recíproca (Súmula 306/STJ), e, sendo assim, como a parte autora sucumbiu em maior proporção (em 80%), enquanto o Banco/agravante remanesceu com o percentual de 20%, e diante da possível compensação dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, realmente não há montante devido pelo Banco/agravante ao agravado a título de honorários sucumbenciais.

A propósito, o eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento estampado no julgado a seguir transcrito, que se aplica ao presente caso em prol do Banco, porque, como a sentença foi proferida ainda sob a égide do CPC/1973, a vedação à compensação só foi instituída a partir e pelo CPC/2015:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 306 DO STJ. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. ALEGADO EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 17 DO DECRETO 3.342/00. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. 1.
"Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte." (Súmula 306, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2004, DJ 22/11/2004)
2. O Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, dispõe, como regra geral, que: "Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria." "Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas." 3. A seu turno, o Estatuto da OAB - Lei 8.906/94, estabelece que, in verbis: "Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência." "Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor." "Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (omissis) § 3o É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência." 4. A Lei no 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade da verba honorária incluída na condenação, sendo certo que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de compensação dos honorários na hipótese de sucumbência recíproca, não colide com a referida norma do Estatuto da Advocacia. É a ratio essendi da Súmula 306 do STJ. (Precedentes: AgRg no REsp 620.264/SC, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009; REsp 1114799/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 28/10/2009; REsp 916.447/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg no REsp 1000796/BA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 13/10/2008; AgRg no REsp 823.990/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2007, DJ 15/10/2007; REsp 668.610/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 03/04/2006) 5.
"O artigo 23 da Lei no 8.906, de 1994, não revogou o art. 21 do Código de Processo Civil. Em havendo sucumbência recíproca e saldo em favor de uma das partes é assegurado o direito autônomo do advogado de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu cliente é beneficiário."
(REsp no 290.141/RS, Relator o Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJU de 31/3/2003) (...) (
Grifei
– STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 963.528/PR - Rel. Ministro LUIZ FUX - julgado em 02/12/2009 - DJe 04/02/2010).

Em razão da sucumbência recíproca fixada entre os litigantes, o Banco/agravante efetuou a compensação dos honorários advocatícios, conforme o regramento jurídico vigente à época (cf. Id. no 50908980), e, sendo assim, de fato o cumprimento de sentença não pode prosseguir em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, porque, com a compensação, não sobrou saldo credor em favor da parte autora ou de seu procurador.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada, e, por consequência, acolher a exceção de pré-executividade em razão da patente inexequibilidade do título, excluindo a ordem de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, julgando extinto o processo, e, por consequência, condenando o exequente aos ônus sucumbenciais referentes ao cumprimento de sentença ora extinto, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020